Tribunal: STF
Processo: HC 243706
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, C/C ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/90. ALEGADA NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 195.379, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. APREENSÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS RELATIVOS À ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. REGIMENTAL DESPROVIDO. AGRAVO 



    1. "Não há ilegalidade na apreensão de documentos e livros relacionados à atividade de pessoa jurídica por autoridades fiscais, ainda que sem o respectivo mandado judicial. Precedentes" (HC n. 307.483/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 23/8/2016). 



    2. Hipótese em que os documentos que embasam a denúncia foram apreendidos em fiscalização da Receita Estadual no estabelecimento do sujeito passivo, ostentando a natureza de documentos fiscais. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 1º, II, c/c art. 12, I, da Lei nº 8.137/90.



    Em habeas corpus, o Tribunal de origem se manifestou consoante a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART.1º, INC. II, C/C ART. 12, INC. I, AMBOS DA LEI Nº 8.137/90. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA DE PLANO. TESE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. INCABÍVEL ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO DA CAUSA NA ESTREITA VIA DO WRIT. I - A administração tributária poderá fiscalizar a atividade econômica do particular independentemente de autorização judicial. Tal poder-dever, essencial ao funcionamento do Estado, não viola as garantias constitucionais, que não possuem caráter absoluto, e, portanto, não poderão obstruir a atividade da Administração. Mas isso não significa que a autuação estará blindada a arguições de ilegalidade, visto que a atividade fazendária deverá observar os ditames legais. II- O habeas corpus não se apresenta como via adequada para o trancamento prematuro da ação penal quando a insurgência defensiva se baseia na tese de ausência de justa causa em razão da nulidade do procedimento tributário fiscalizatório por invasão de domicílio (ingresso na sede da empresa, ambiente privado no qual exercida a atividade, com a consequente apreensão dos documentos fiscais), matéria que não é percebível de plano. 



    ORDEM DENEGADA”



    Em recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, a pretensão defensiva foi julgada nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade das provas obtidas.



    Advoga que “a decisão do STJ causa constrangimento ao paciente na medida em que mantém nos autos da ação penal originária prova inadmissível por ilicitude na sua obtenção em desafio ao entendimento pacificado dessa e. Corte Constitucional, expresso dentre muitos outros no julgamento do RE 603.616/RO – Pleno - Relator o Ministro Gilmar Mendes” e “a decisão da Quinta Turma do STJ desafia o entendimento expresso no julgamento, dentre outros, do RESP 103.325/RJ, relator o Ministro Celso de Mello - DJe-213 de 30/10/2014” (sic). Narra que “agentes fiscais da SEFAZ/RS, no dia 28/08/2014, sem consenti mento dos fiscalizados e sem qualquer autorização judicial para a entrada, invadiram, em verdadeira “fishing expedition", as instalações da indústria extrativis ta de água mineral meriba águas mineirais, a qual em face da proteção sanitá ria determinada pela Resolução ANVISA - RDC Nº. 173/2006, tem o acesso a suas instalações restrito e controlado, com o que equiparada a moradia nos termos do art. 150, § 4º, III, do CP” e “os aludidos agentes fiscais revistaram o local e apreenderam papéis, discos rígidos de computadores e arquivos neles contidos, eivando de ilicitude derivada toda a documentação assim apreendida; e, também, ainda em continuação os mesmos agentes fiscais acessaram, decodificaram, sem qualquer autorização judicial para tal, os arquivos eletrônicos ilicitamente apreendidos e, com isso, também violaram as garantias previstas no art. 5º, X e XII, da CF88”. Argumenta ser “perfeitamente visível o nexo causal entre a invasão por agentes estatais, no dia 28/08/2014, do setor de acesso restrito da empresa meriba, sem consentimento para o ingresso e sem qualquer autorização judicial, con forme determina o art. 5º, XI, da CF/88, e a consequente apreensão de documentos e arquivos eletrônicos contidos em computadores ocorrida em continuação a entrada in invito domino . Restando perfeitamente definido que as apreensões em questão ocorreram em decorrência direta da entrada violadora da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. O que caracteriza todo o apreendido como prova ilícita por derivação, a qual não detém qualquer eficácia jurídica, sendo inadmissível no processo nos termos do art. 5º, LVI, da CF88, devendo ser desentranhada dos autos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, fartamente demonstrado o grave constrangimento imposto ao paciente pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em de cisão proferida no julgamento do AgRg nos EDcl no recurso em habeas corpus nº 195379 - RS (2024/0095533-5), onde o colegiado, contrariando as garantias constitucionais envolvidas (incisos XI, X e XII, e LVI, todos do art. 5º, da Constituição Federal), bem como a copiosa e remansosa jurisprudência dessa e. Corte Constitucional, inclusive com matéria de repercussão geral reconhecida – TEMA 280, em razão de permitir remanescer nos autos da ação penal originária, com audiência de instrução e julgamento marcada para breve, prova claramente obtida por meios ilícitos, o que poderá resultar em condenação privativa de liberdade ao paciente baseada em prova inadmissível, requer: 



    a) O recebimento e processamento do presente mandamus;



    b) a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da audiência de instrução e julgamento aprazada, até o trânsito em julgado do presente mandamus, registrando-se que a concessão da medida nenhum prejuízo trará ao processo na medida em que, se for o caso, se o presente habeas corpus for resolvido em definitivo antes da data aprazada para a audiência esta poderá ser realizada nor malmente; e se após a data da audiência esta poderá ser marcada para nova data sem qualquer prejuízo ao processo; 



    c) a notificação da autoridade coatora para, querendo, prestar as informações que en tender pertinentes; 



    d) a notificação do Ministério Público do Estado para manifestação quanto aos fatos, fundamentos e pedidos do presente habeas corpus, se assim o entender; 



    e) no mérito, a concessão da ordem, inclusive ex officio, se for o caso, já que presentes a demonstração da violação das garantias constitucionais do paciente, bem como os parâmetros fáticos e legais a autorizar a medida, para declarar a inadmissibilidade por ilicitude e o seu desentranhamento dos autos da ação penal originá ria n.º 50016942120188210003/RS, de toda a prova que fulcra a denúncia, origina da da violação aos incisos XI, X e XII, do art. 5º, da CF88, ante a proibição de per manência de prova ilícita no processo disposta no inciso LVI, do mesmo art. 5º, e art. 157, § 1º e caput, do CPP, com a anulação dos atos processuais posteriores a sua juntada.”



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República se manifestou nos seguintes termos:



    “HC. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INADMISSÍVEL REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA A ALEGADA NULIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM FUNDAMENTOS ROBUSTOS. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS PRÉVIAS. POSSIBILIDADE DE APREENSÃO DE DOCUMENTOS. PREVISÃO LEGAL. - “Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à condenação. Precedentes/STF” - Pela denegação da ordem.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] De início, conforme dito, carece a esta Corte competência para enfrentar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. 



    Quanto ao mérito, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou a ordem ali impetrada, sob a seguinte fundamentação: [...]



    O entendimento adotado pelo TJ-RS, conforme registrado, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de apreensão de documentos fiscais sem o referido mandado judicial. A propósito, cito: 



    Em matéria de fiscalização tributária, os agentes fiscais estão autorizados a examinarem e apreenderem os livros e documentos fiscais do sujeito passivo da obrigação tributária, com a finalidade de conferir as atividades econômicas do contribuinte, a possibilitar a tributação conforme os princípios constitucionais da isonomia e capacidade contributiva, o que vem disposto nos arts. 145, § 1º, da CF, e art. 195, do Código Tributário Nacional, in verbis: [...] 



    Inclusive, o STF editou a Súmula 439 que trata do tema, dispondo que "Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação". 



    Portanto, a administração tributária poderá fiscalizar a atividade econômica do particular independentemente de autorização judicial. Tal poder-dever, essencial ao funcionamento do Estado, não viola as garantias constitucionais do art. 5º, X e XII, que não possuem caráter absoluto, e, portanto, não poderão obstruir a atividade da Administração. Nessa linha, é desnecessário o mandado judicial para o cumprimento do poder/dever dos fiscais de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos comerciantes e produtores, estando a conduta respaldada pela estrita legalidade, observando, ainda, os princípios da eficiência, da impessoalidade e da moralidade administrativas. Ou seja, o Fisco poderá apreender quaisquer documentos, objetos, papéis, livros fiscais e meios eletrônicos, quando constituam prova ou indício de infração à legislação tributária, lavrando o respectivo termo, conforme autorizado pela legislação (arts. 194 e 195, do CTN; art. 4º, III, e art. 5º, IV, Livro IV do RICMS - Decreto Estadual nº 37.699/97). Note-se que a exigência de prévia autorização, em muitos casos, tornaria inócua a fiscalização urgente, baseada em provas passíveis de ocultação. Mas isso não significa que a autuação estará blindada a arguições de ilegalidade, visto que a atividade fazendária deverá observar os ditames legais. Ou seja, as garantias constitucionais, ao mesmo tempo em que não inviabilizam a atividade estatal, não poderão ser ignoradas pelos fiscais. No caso, os documentos que embasam a denúncia foram apreendidos em fiscalização da Receita Estadual no estabelecimento do sujeito passivo, ostentando a natureza de documentos fiscais. A apreensão ocorreu durante o horário comercial, e no próprio estabelecimento comercial. Como prova da recusa do contribuinte à fiscalização tributária, consta do termo de apreensão o registro, feito pelos fiscais, de que "não foi apresentado o mandado de busca e apreensão". Em vista disto, a defesa argumenta ilicitude por desrespeito ao disposto no art. 5º, XI, da CF, por inviolabilidade de domicílio, resguardada pelo texto constitucional. No conceito de domicílio, que merece a proteção constitucional, é o ambiente privado no qual haja exercício de profissão ou atividade (Medida liminar no Mandado de Segurança n. 23.595-DF, julgado em 17.12.1999). 



    Consoante a jurisprudência assentada pelo STF, a atividade fiscalizatória estatal encontra seus limites, também, na garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, quando se der sem o devido consentimento do proprietário ou de seu representante, na esteira dos seguintes julgados: [...] 



    Ocorre que para reconhecer a ausência de consentimento para o ingresso dos agentes na empresa (local de não acesso ao público), bem como, também, na entrega dos documentos apreendidos, são questões que deverão ser melhor elucidadas com o trâmite da ação penal. 



    Somente o registro feito no termo de apreensão de documentos, de que não havia ordem judicial para a atividade fiscalizatória, não impede a deflagração da ação penal, já que a ordem administrativa de exibição de documentos é dotada de auto executoriedade, de modo que independe de autorização judicial. 



    Do mesmo modo, as alegações de que os agentes fiscalizadores teriam ameaçado e coagido o contribuinte a exibir os documentos e livros fiscais, trata-se de matéria de cunho probatório, incognoscível pela via processual eleita. Ademais, o uso de reforço policial não induz, por si, alguma truculência, por se tratar de prerrogativa funcional - art. 200, do CTN. 



    Destarte, os agentes da receita, no regular exercício do poder de polícia que lhes é inerente, poderão proceder à devida fiscalização do local, independentemente de mandado judicial, gozando os atos administrativos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. 



    Para ilidir tal presunção, indispensável a prova de que houve recusa do contribuinte e excesso no cumprimento da ordem, logo, a pretensão de invalidade não prospera, ao menos por ora e nesta via, pois tais arguições dependem de dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça rejeita a alegação de ilegalidade da apreensão de documentos e livros fiscais em atividade fiscalizatória das autoridades administrativas, ainda que sem precedente mandado judicial, diante do amplo poder fiscalizatório atribuído pelo Código Tributário Nacional à administração tributária, consoante os precedentes que ora colaciono: [...] Portanto, inexiste nulidade a ser declarada sob tal fundamento, sobretudo em sede de habeas corpus. Em acréscimo, destaco que no âmbito cível, restou validada a atuação dos agentes fiscais, por ocasião do desacolhimento da exceção de pré-executividade, confirmada pelo Tribunal. (e-STJ, fls. 302-305; grifou-se.



    De fato, é dispensável o mandado de busca e apreensão para que a autoridade de fiscalização tributária proceda à apreensão de documentos e livros relacionados à atividade do contribuinte. 



    Consoante exposto no parecer ministerial "se à administração tributária incumbe fiscalizar a atividade econômica de particulares, sendo-lhe atribuído o poder-dever de apreender os documentos fiscais que julgar necessários, decerto que também lhe é atribuído o direito de adentrar no estabelecimento comercial para realizar a necessária fiscalização." ”



    Com efeito, na hipótese sub examine a diligência ocorreu durante “fiscalização tributária” e assentou a Corte Superior que “os agentes fiscais estão autorizados a examinarem e apreenderem os livros e documentos fiscais do sujeito passivo da obrigação tributária, com a finalidade de conferir as atividades econômicas do contribuinte, a possibilitar a tributação conforme os princípios constitucionais da isonomia e capacidade contributiva, o que vem disposto nos arts. 145, § 1º, da CF, e art. 195, do Código Tributário Nacional”, sendo certo que “os documentos que embasam a denúncia foram apreendidos em fiscalização da Receita Estadual no estabelecimento do sujeito passivo, ostentando a natureza de documentos fiscais”.



    Assim, à luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine não se relaciona à discussão que levou ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. A propósito, colaciono o julgado, in verbis:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)



    Além disso, embora a defesa pugne pela aplicação do “RESP 103.325/RJ” [sic], Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2014, não se tem a mesma situação de fundo a ensejar que se cogite da aplicação das razões de decidir adotadas. É que naqueles autos ocorreu a apreensão de livros contábeis e documentos fiscais “em escritório de contabilidade, por agentes fazendários e policiais federais” e, naquela oportunidade, “em agosto e setembro de 1993 houve a realização de busca e apreensão nos escritórios da empresa organização excelsior contabilidade e administração, que resultou na arrecadação de vários documentos contábeis e fiscais, livros e computadores. [...] As provas obtidas [naquela] diligência serviram de base para instauração de ações penais, que foram posteriormente trancadas por esta Corte (HC 70960/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 19/03/2007; Resp 184877/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU de 23/04/2001; HC 3912/RJ, 6ª Turma, Rel. p/ Acórdão Min. Willian Paterson, DJU de 08/04/1996)”. Já nestes autos, apreensão ocorreu, consoante já mencionado, durante fiscalização tributária a evidenciar a ausência de similaridade fática e jurídica. 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte sufraga entendimento no sentido de a via eleita não se revelar adequada para dirimir eventual controvérsia sobre o contexto em que sucedeu a busca e apreensão de documentos sem autorização judicial. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:



    HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FATOS CONTROVERTIDOS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. HABEAS CORPUS EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a alínea “a” do inciso II do art. 102 da Constituição Federal de 1988, entendeu que não é admissível a impetração de habeas corpus, substitutivo do recurso ordinário constitucional, contra acórdão denegatório de idêntica ação constitucional. Precedente: HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio. 2. Hipótese em que não se comprovou ilegalidade flagrante ou abuso de poder, no tocante à suposta irregularidade da medida de busca e apreensão. 3. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via processual. Cassada a medida liminar deferida. (HC 118.555, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/2/2015)



    A propósito, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



      HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)



    De outro lado, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse seguimento:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Em razão da pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do Parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “7. A impetrante não traz à baila elementos que comprovem, inequivocamente, sua alegação central, no sentido de inexistência de prova idônea para a condenação, efetivada com base em prova ilícita, decorrente de invasão de domicílio. 



    8. O caso em análise não evidencia, em momento algum, as alegações da exordial. Na verdade, o processo criminal desenvolveu-se sob o crivo da ampla defesa e contraditório. A Corte de origem rechaçou tais alegações respaldada na prova construída durante a tramitação do feito, não emergindo mácula de ilegalidade na obtenção dos documentos e livros pela autoridade fiscalizadora, embora não tivesse atuado com respaldo de mandado judicial.



    9. Isto porque, o elenco legislativo em vigor, em especial os arts. 194 e 195 do Código Tributário Nacional, admite a apreensão de documentos pela autoridade fiscal tributária, na conformidade do entendimento adotado nas instâncias anteriores, a partir do exame do contexto probatório.



    10. Assim, a mera alegação de abuso não prospera, no bojo da estreita via do habeas corpus. 



    11. Ao contrário, tanto a Corte de apelação, quanto o Superior Tribunal de Justiça no julgamento ora atacado, realizaram cuidadosa análise dos elementos exibidos, para concluir que, o conjunto probatório é apto a demonstrar a legitimidade da ação fiscal tributária. [...]



    13. A tese alegada não se sustenta a partir da análise dos autos, minuciosamente instruídos nas instâncias precedentes. Até porque, para inversão do entendimento firmado naquelas instâncias originárias, seria necessário reexaminar profundamente todo o contexto fático e probatório dos autos originais, providência incompatível com o espectro de cognição do habeas corpus. [...]”



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pl